Tribunal: TJDFT
Processo: 0715317-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a citação ocorre após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.
2. Se, intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora não indicar o endereço para localização do bem alienado fiduciariamente, bem como não converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo que a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
3. Após a realização de várias diligências de busca e apreensão infrutíferas, revela-se inviável o prosseguimento do processo por prazo indeterminado, em afronta, com a pretendida medida, ao princípio da razoável duração do processo.
4. Desnecessária a inércia da parte por 30 (trinta) dias seguidos e sua prévia intimação pessoal quando o processo for extinto com o fundamento do inciso IV do art. 485 do CPC, posto que tal procedimento é requisito específico do instituto do abandono processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.